Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MANANCIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO/PENHORA DE GRÃOS. TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REPRESENTATICA DE OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS “BARTER”. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI 8.929/94. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA DECORRENTE DA PRÓPRIA LEI. ART. 4o DA LEI 8.929/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. O art. 11 da Lei no 8.929/94 dispõe que
“Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

2. No caso concreto, a cédula que aparelha a execução é representativa de troca por insumos (barter), portanto,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional
.

3. O
art. 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis”
.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Milton Paulo Cella e outros,
contra decisão proferida na ação de execução no 1006445-79.2021.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual contende com
Safras Armazéns Gerais LTDA
que
determinou “
arresto/penhora de grãos dos devedores no valor equivalente ao crédito executado de R$1.113.274,40 (um milhão cento e treze mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), observando-se o valor da saca de soja pelo oficial de justiça de acordo com a data do arresto e a padronização legal, cuja ordem deverá ser cumprida na
FAZENDA VIANMACEL
no Distrito de Brianorte, bem como, nos demais armazéns eventualmente utilizados pelos executados, a exemplo do Armazém Gonçalves e Armazém Pontal, no Distrito de Brianorte, devendo estes armazéns prestar informações ao Oficial de Justiça acerca do recebimento de grãos oriundos das áreas da Fazenda Vianmacel ou de qualquer outro imóvel dos devedores.” (Id. 160895180, pág. 4)

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
Na origem, trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, cujo pedido principal consiste em execução para entrega de coisa incerta (Doc. 8 – cópia integral) ajuizada em face (i) dos Agravantes (Milton Paulo Cella, Roseli Amalia Zuchelli Cella e Vitor Augusto Cella) e (ii) de Ana Caroline Cella e Maria Vitoria Cella, com lastro em Cédula de Produto Rural, firmada em 9/2/2021, para a cobrança de R$ 3.367.014,10. No decorrer da demanda de origem, o Exequente, ora Agravada, apresentou petição de ID. 110309530, em sigilo, argumentando que
“o grupo executado – em recuperação judicial – informou ao Poder Judiciário no bojo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015706- 57.2022.8.11.0000 que despendeu o valor de R$ 85.032.449,00 (oitenta e cinco milhões, trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) para o custeio do plantio em 1.236,56 (mil, duzentos e trinta e seis hectares e cinquenta e seis centiares) na FAZENDA VIANMACEL, estando atualmente em plena colheita.”
Assim, o Agravado requereu
“a penhora ou arresto cautelar de grãos tipo soja da produção dos devedores para a satisfação da dívida executada referente aos honorários advocatícios, no valor de R$1.113.274,40 (um milhão cento e treze mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), observando-se o valor da saca de soja pelo oficial de justiça de acordo com a data do arresto e a padronização legal.” (Id. 160895171, pág. 5). O Magistrado de origem deferiu o pleito dos agravados, sendo esta a decisão agravada.

Sustentam que não há título executivo para embasar a execução, pois a CPR 32/2021-2021 utilizada não observa os requisitos do art. 12 da Lei 8.929/94, de forma que não possui eficácia.

Narram que crédito decorrente dos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos agravados é sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirmam que o magistrado de origem é incompetente para deferir arresto de bens, pois os agravantes estão em recuperação judicial e “a competência absoluta para decidir quanto à possibilidade de determinação de atos de constrição de bens dos Agravantes é do v. Juízo da Recuperação Judicial, de modo que não poderia ter sido deferido arresto.” (Id. 160895171, pág. 13)

Mencionam que foi determinado a suspensão das execuções contra os agravantes pelo juízo da recuperação judicial, e forma que todo ato de constrição realizado durante o período de suspensão é nulo, independente da natureza do crédito [...]” (Id. 160895171, pág. 18)

Argumentam que houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez o magistrado de origem analisou uma manifestação apresentada pela agravada em segredo de justiça.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão de origem
. No mérito pugna pelo provimento do recurso para: reconhecer a incompetência do Juiz de origem e determinar a nulidade da decisão agravada.

Liminar indeferida .

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou manifestação subscrita pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, na qual afirma não haver hipótese que justifiquem a atuação ministerial (Id. 177070179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos verifico que a ação de execução no 1006445-79.2021.8.11.0040 é lastreada na Cédula de Produto Rural no
32/2021-2021
(Barter) que foi emitida nos termos da Lei no 8.929/94 (Id. 160895181, pág. 51).

O art. 11 da referida norma dispõe que “
Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Assim, a princípio, o crédito representado pela cédula no
32/2021-2021
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem.

Além do mais, diverso do que defendem os agravantes a decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial não suspende as execuções lastreadas em títulos que não se sujeitam a recuperação judicial.

Isso porque a suspensão das execuções se dá na forma do art. 6o da Lei 11.101/05 conforme determina o art. 51, III da mesma lei. E, o inciso II do art. 6o disciplina a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial
ou à falência;”

Portanto, por expressa determinação legal, somente são suspensas as execuções lastreadas em títulos que se sujeitam a recuperação judicial, e, como visto, o título que embasa a execução de origem não se sujeita a recuperação judicial, razão pela qual, não há falar em suspensão.

No tocante a alegada ofensa ao art. 12 da Lei 8.929/94, tenho que é inexistente.

Impende destacar que os recorrentes colacionam a redação do art. 12 existente quando da emissão da CPR em questão, a saber: “
A CPR emitida a partir de 1o de janeiro de 2021, bem como seus aditamentos, para ter validade e eficácia, deverá ser registrada ou depositada, em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários.”

É certo que o dispositivo citado foi alterado pela Lei 14.421 de 20 de julho de 2022, todavia a analise será feita a luz da regra vigente quando da emissão da CPR.

A CPR
32/2021-2021 foi emitida no dia 09 de fevereiro de 2021, e, depreende-se dos autos o registro de seu no dia 25-06-2021.

Todavia, a validade e eficácia a que se refere o caput do art. 12 da Lei 8.929/94 diz respeito ao tratamento da CPR como ativo financeiro nos termos do §4o do art. 3o-A da Lei 8.929/94. Confira-se:

Art. 3o-A. A CPR poderá ser emitida sob a forma cartular ou escritural.

[...]

§4o A CPR será considerada ativo financeiro, para os fins de registro e de depósito em entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil a exercer tais atividades.

Tal determinação é necessária para que a entidade autorizada pudesse emitir mediante solicitação certidão de inteiro teor do título e certidão de cédulas escrituradas em nome do emitente e garantidor, conforme se depreende dos incisos I e II do §2o do art. 3o-B da Lei 8.929/94. Inexistindo qualquer menção como requisito de validade para constituição de título executivo para ajuizamento de ação de execução.

Além do mais, ainda que eventualmente se entenda que o registro é necessário para constituir o título executivo, verifico que ele deu antes mesmo da distribuição da ação de execução, de forma que eventual vício estaria sanado.

Como senão bastasse o art. 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, o que confirma que o disposto no art. 12 da norma citada não se presta a constituir título executivo, mas sim a possibilitar o controle do Banco Central na forma do art. 3o-A e art. 3o-B da norma. Confira-se a redação do art. 4o da Lei 8.929/94:

Art. 4o
A CPR é título líquido e certo
, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira. (Destaquei)

A parte recorrente defenda violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o magistrado de origem apreciou uma petição apresentada em sigilo.

Malgrados os argumentos dos recorrentes, inexiste nulidade de decisão agravada
.

A decisão agravada foi proferida durante análise de pedido tutela de urgência.

E, nos termos do art. 9o, inciso I, não há necessidade de intimação prévia para que se conceda tutela provisória de urgência, logo, não há falar em ofensa ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio da não surpresa.

Quanto ao sigilo da petição apresentada pela parte agravada na origem entendo que deve ser retirado, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada tão somente para determinar a retirada do sigilo da petição na origem. E, nesse caso o prazo para apresentação de embargos à execução deve ser devolvido, uma vez que só é possível a parte recorrente embargar os argumentos constantes da petição apresentada pela parte agravada na origem a partir do momento que é possível conhece-los.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023